Tribunal: TJBA
Processo: 8010651-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010651-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: RENILTON SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8010651-03.2024.8.05.0000, mantendo a decisão de 1º grau que limitou provisoriamente os descontos no contracheque do agravado ao patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos.

A parte agravante sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso, por ausência de relação de consumo, além de inexistência de situação de superendividamento do agravado, defendendo o direito de manter os descontos nos termos pactuados.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática que, diante da alegação de superendividamento, limitou os descontos nos vencimentos do agravado, com fundamento no princípio do mínimo existencial e na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, diante da existência de jurisprudência dominante que autoriza o julgamento singular em tais hipóteses.
6. O entendimento jurisprudencial majoritário autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o mínimo existencial diante de comprometimento excessivo da renda do devedor, mesmo que em contratos regularmente pactuados.
7. A análise sumária dos autos revelou comprometimento superior a 60% da remuneração líquida do agravado com descontos mensais, situação que justifica a limitação provisória aos 30%, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
8. A alegação de ausência de relação de consumo, feita pela agravante, demanda dilação probatória, o que não se coaduna com o rito do Agravo Interno.
9. A limitação dos descontos não representa quitação das obrigações contraídas, mas medida de equilíbrio até que se decida definitivamente sobre a controvérsia.
10. Jurisprudência citada no voto: “Agravo de Instrumento. ‘Ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 - superendividamento)’. [...] Adequada a limitação dos descontos ao percentual correspondente a 30% dos vencimentos da parte agravada em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. [...] RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23058213820248260000, Rel. Rodolfo Pellizari, julgado em 06/12/2024)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A limitação provisória de descontos nos vencimentos de devedor em situação de alegado superendividamento, com base no princípio do mínimo existencial e nos termos da Lei nº 14.181/2021, pode ser determinada de forma monocrática, quando houver jurisprudência consolidada sobre a matéria, sendo descabida a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23058213820248260000, Rel. Rodolfo Pellizari, julgado em 06/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8010651-03.2024.8.05.0000 originários da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista- (BA), agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e agravado RENILTON SILVA SANTOS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.